Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE DÉBITOS COM ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DOCUMENTO ESSENCIAL. INÉRCIA. JUSTA CAUSA AO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se no acerto (ou não) da sentença de extinção da ação de busca e apreensão, por indeferimento da petição inicial, diante do não atendimento às determinações de emenda (juntada de planilha demonstrativa de débitos para adequação do valor da causa e de comprovante do gravame do veículo).
II. Em razão da ausência de previsão legal acerca da necessidade de apresentação de planilha de débitos especificando as parcelas vencidas e vincendas e os abatimentos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a sua falta não justifica o indeferimento da petição inicial, conforme precedentes deste Tribunal e o disposto no art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
III. A ausência de comprovação do gravame do veículo impede a constituição da propriedade fiduciária, conforme art. 1.361, §1o do Código Civil, sendo requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
IV. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo e cumprir as determinações de emenda da petição inicial. Se ele não se manifesta nesse sentido, nos prazos assinalados, obsta o prosseguimento do processo e dá causa à respectiva extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme disposto no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.